Tribunal: STF
Processo: RHC 65630
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
INAPRECIAVEL, 'IN CASU' PORQUE DEPENDENTE DE APURAÇÃO PROBATORIA,
E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR IDENTIFICAÇÃO DATILOSCOPICA -
IMPROCEDENTE (SÚMULA 568).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.